Tribunal: TJDFT
Processo: 0014525-30.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014525-30.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADOS: SILVIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO, VANDA ROSSI CHEDID DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A contra despacho desta Presidência, à id. 18087449, que determinou o envio do apelo de id. 17231208 ao STF. Sustenta que o feito deve ser sobrestado até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte. Nada há a prover, porquanto os despachos de mero expediente não desafiam qualquer recurso, por carecerem de cunho decisório provimentos jurisdicionais dessa natureza. Segundo o Tribunal Constitucional “Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. Dentre as disposições taxativas do dispositivo constitucional inexiste qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de revogação de ato que determina a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da Repercussão Geral (artigo 543-B, § 3o, CPC/1973), mormente por se tratar de decisum que consubstancia ato de mero expediente, sem cunho decisório. (Pet 8367 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-65 PUBLIC 20-3-2020). Demais disso, compulsando os autos, verifico que, em cumprimento às disposições legais e em estrita observância ao entendimento do STF, o recurso de id. 17231208 não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O agravo previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil é o único meio de impugnação cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos excepcionais. O STF é firme ao entender que “A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC).” (ARE 1252337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-129 PUBLIC 26-5-2020). Na mesma esteira, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Correta decisão de origem que negou trâmite a agravo do art. 1.042 do CPC, interposto de decisão que aplicara a recurso extraordinário a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (Rcl 37978 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-58 PUBLIC 16-03-2020). Com efeito, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do CPC: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 17231208. Após o trânsito em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018